Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEMORA INTERNAÇÃO LEITO DE UTI. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. NÃO COPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional; contudo, não se pode aplicar tal direito indiscriminadamente sem atentar para os demais direitos fundamentais, tais como isonomia.
2. Tratando-se de ato omissivo do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3. Do arcabouço probatório não é possível verificar que a demora na internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva causou a morte da genitora do autor, também não há comprovação que a demora tenha ocasionado tratamento inadequado. Ausente tal comprovação, afasta-se a obrigação de indenizar do Estado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.